Tribunal: STF
Processo: Rcl 61448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Notre Dame Intermédica Saúde Sociedade Anônima contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001549-30.2015.5.02.0037, que teriam inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Pablo Martins Llompart Sacch, ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício. Noticia que o Juízo a quo acolheu a pretensão, entendendo ilícita a terceirização da atividade-fim. Aduz ter interposto recurso ordinário perante o TRT da 2ª Região, o qual, porém, foi desprovido. Relata, ainda, que manejou recurso de revista, inadmitido na origem e no TST, sendo negado provimento ao agravo interno.



    3. Sustenta que o órgãos judiciais reclamados descumpriram o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, dentre outros julgados dotados de eficácia vinculante, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    4. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A da CRFB).



    6. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    7. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).



    8. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    9. No caso sob exame, constata-se que a sentença (e-doc. 14) bem como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 12) apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante. Nesse sentido, extraio do acórdão reclamado o seguinte trecho:



    “(...) Além de a experiência comum revelar que a prestação de serviços como médico em um hospital faz presumir a sujeição a ordens estritas de serviço, porquanto se cuida de função essencial à consecução da própria atividade-fim da entidade, o recorrente não produziu qualquer prova com o escopo de desmentir a presunção.” (e-doc. 12, p. 1; grifos nossos).



    10. Embora tais decisões sejam anteriores ao julgamento dos processos apontados como paradigma, foi interposto recurso de revista perante o TST, inclusive para questionar o reconhecimento do vínculo de emprego, o qual, contudo, foi inadmitido. A matéria inclusive foi agitada em sede de agravo interno, fazendo-se referência expressa aos julgados apontados como paradigma desta reclamação (e-doc. 22). Todavia, o acórdão do TST negou provimento ao recurso, sem apreciar o descumprimento da tese vinculante firmada pela Suprema Corte acerca da licitude da terceirização de qualquer atividade (e-doc. 21).



    11. Portanto, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal Superior do Trabalho, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim.



    12. Presente, pois, o fumus boni juris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.



    13. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0001549-30.2015.5.02.0037, inclusive de eventual cumprimento provisório de sentença, até o julgamento final desta reclamação.



    14. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observe a presente decisão e envie as informações cabíveis no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).



    15. Cite-se a parte beneficiária, Pablo Martin Llompart Sacch, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC).



    16. Após, colha-se o parecer do Ministério Público Federal no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator